Tribunal: STJ
Processo: 5005168-53.2016.8.21.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2699793 - RS(2024/0274171-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: EDISON FREITAS DE SIQUEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
EMBARGANTE
: ÉDISON FREITAS DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: EDISON FREITAS DE SIQUEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
BA023016
EMBARGADO
: SPRINGER CARRIER LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO MANGONI MORETTI - RS028384
ANDRÉA ZOGHBI BRICK - RJ094630
LUCAS BEUTLER MOTA - RS093216
MARIA CRISTINE BRANCO LINDOSO - DF055742
MARCIO DE SOUZA POLTO - SP144384
FREDERICO BIZARRO WEINGARTNER - RS115477
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54066180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:32:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 79826a10-dfef-4986-9857-a42c62b3d01b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:32:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 79826a10-dfef-4986-9857-a42c62b3d01b

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2699793 - RS (2024/0274171-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: EDISON FREITAS DE SIQUEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
EMBARGANTE
: ÉDISON FREITAS DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: EDISON FREITAS DE SIQUEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
BA023016
EMBARGADO
: SPRINGER CARRIER LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO MANGONI MORETTI - RS028384
ANDRÉA ZOGHBI BRICK - RJ094630
LUCAS BEUTLER MOTA - RS093216
MARIA CRISTINE BRANCO LINDOSO - DF055742
MARCIO DE SOUZA POLTO - SP144384
FREDERICO BIZARRO WEINGARTNER - RS115477
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
Documento eletrônico VDA53767940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:55
Código de Controle do Documento: ccb5d2c7-53f8-4623-90b8-58a324edac42

IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 2.370-2.371):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA.
TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA
EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC. MULTA
ART. 1.030,
A
EM RAZÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. MATÉRIA DE
NATUREZA PROCESSUAL. TEMA N. 197 DO STF. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o
acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo
STF no Tema n. 339 da repercussão geral, além de
ausente repercussão geral da questão relativa à aplicação de
multa por recurso protelatório, conforme definido no Tema n. 197
do STF.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário
apontava violação a dispositivos da Constituição Federal,
reiterando a alegação de existência de repercussão geral nas
questões debatidas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da Constituição Federal
art. 93,
quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões
judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A incidência do Tema n. 197 do STF quando há discussão
acerca da aplicação de multa por recurso manifestamente
inadmissível ou protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou
a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e
decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas à existência de motivação que permita
a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação
adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o
Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário nos termos do
I,
art. 1.030,
a
, do CPC.
3.3 A aplicação de multa por recurso inadmissível ou protelatório é
matéria infraconstitucional e não possui repercussão geral,
conforme decidido no Tema n. 197 do STF.
3.4. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a negativa
art. 1.030,
a
de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão
controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto ao
disposto nos arts. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e 8o, § 1o, do Pacto de São
Documento eletrônico VDA53767940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:55
Código de Controle do Documento: ccb5d2c7-53f8-4623-90b8-58a324edac42

José da Costa Rica, articulando com o conteúdo de decisões proferidas pela
Suprema Corte.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida;
art. 489,
e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois os
dispositivos posteriormente invocados pela parte não foram suscitados nas razões
do recurso extraordinário, tratando-se, portanto, de inovação na lide contida no
agravo interno.
Nesse contexto, a matéria estava acobertada pela preclusão
consumativa, motivo pelo qual não era sequer possível conhecer da irresignação
no particular.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. SUFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO.
CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE
DEBATE OU DE SUPERAÇÃO. TEMA N. 181 DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL,
SOB
A
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660/STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
1. Descabe, no agravo interno, a alegação de suposta
infringência à Constituição Federal não trazida no recurso
extraordinário, configurando-se, com isso, indevida inovação
recursal.
(...) 8. Agravo interno parcialmente conhecido e improvido nessa
extensão.
(AgInt no RE no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.152.603/MS,
Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
27/2/2024,
)
29/2/2024.
Documento eletrônico VDA53767940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:55
Código de Controle do Documento: ccb5d2c7-53f8-4623-90b8-58a324edac42

Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se coaduna
com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ficando
3.
prejudicada a pretendida atribuição de efeito suspensivo.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53767940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:55
Código de Controle do Documento: ccb5d2c7-53f8-4623-90b8-58a324edac42

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.699.793 / RS
Número Registro: 2024/0274171-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00378063020168210008 378063020168210008 50051685320168210008
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDISON FREITAS DE SIQUEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
AGRAVANTE : ÉDISON FREITAS DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: EDISON FREITAS DE SIQUEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
BA023016
AGRAVADO
: SPRINGER CARRIER LTDA
ADVOGADOS : CLÁUDIO MANGONI MORETTI - RS028384
ANDRÉA ZOGHBI BRICK - RJ094630
LUCAS BEUTLER MOTA - RS093216
MARIA CRISTINE BRANCO LINDOSO - DF055742
MARCIO DE SOUZA POLTO - SP144384
FREDERICO BIZARRO WEINGARTNER - RS115477
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDISON FREITAS DE SIQUEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
Documento eletrônico VDA54054355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:44:31
Código de Controle do Documento: 2dae6e98-6692-4d3e-8757-2bc4ee045109

EMBARGANTE : ÉDISON FREITAS DE SIQUEIRA
ADVOGADO
: EDISON FREITAS DE SIQUEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
BA023016
EMBARGADO : SPRINGER CARRIER LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO MANGONI MORETTI - RS028384
ANDRÉA ZOGHBI BRICK - RJ094630
LUCAS BEUTLER MOTA - RS093216
MARIA CRISTINE BRANCO LINDOSO - DF055742
MARCIO DE SOUZA POLTO - SP144384
FREDERICO BIZARRO WEINGARTNER - RS115477
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/02/2026
10/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:44:31
Código de Controle do Documento: 2dae6e98-6692-4d3e-8757-2bc4ee045109